Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727791-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO WAGNER GUEDES SENISE AGRAVADO: GIOVAN PAIM BULSING D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ricardo Wagner Guedes Senise pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. Para tanto, alega que o agravado somente veio a se manifestar nos autos quando seu salário foi penhorado, sem que em nenhum outro momento buscou saldar sua dívida, voluntariamente ou extrajudicialmente. Argumenta que desconstituir completamente a penhora causará manifesto prejuízo ao exequente, que está vendo seu direito ser violado pelo agravado, que se recusa a cumprir com suas obrigações. Afirma que na impugnação apresentada não há qualquer indicação de outros bens passíveis de penhora, ou seja, desde a propositura da execução originária se porta como alguém que não pretende saldar suas dívidas. Pugna pela manutenção da penhora no salário do agravado, mas em percentual menor ao que havia sido estabelecido inicialmente, reduzindo-o para cinco por cento (5%) ou, subsidiariamente, para um percentual que se julgar adequado. Requer seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida enquanto não for julgado o mérito do recurso. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Ademais, é sabido que a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp no 1.806.438/DF, admitiu a possibilidade de penhora da remuneração, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, quando não comprometer a dignidade humana do devedor e de sua família. O acórdão restou assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art.833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido” (REsp no 1.806.438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). No entanto, o episódio narrado e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que seja possível proceder à penhora do salário do agravado, tendo em vista que poderá ferir a sua subsistência e de sua família, como este demonstrou na impugnação apresentada em ID (158466088). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator